Tribunal: TJDFT
Processo: 0006983-47.2008.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0006983-47.2008.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: BONIFACIO TEODORO CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de cobrança ajuizada por BONIFACIO TEODORO CORREIA, julgou procedente o pedido, “para condenar o réu a pagar ao autor a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o saldo existente na conta de poupança indicada nos documentos de fl. 09, com data-base na primeira quinzena do mês, mediante a aplicação do IPC referente ao mês de janeiro de 1989, no percentual de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento), acrescido de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, de forma capitalizada, devidos desde a data da incidência do referido índice e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, esses devidos a partir de 31 de março de 2009, devendo ser efetuada a compensação com os índices e percentuais já aplicados pela parte ré, conforme for apurado em liquidação de sentença”. (id 8878131) Após a apresentação das contrarrazões, foi determinada a suspensão do processo (decisão de id 8878148), tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral sobre o tema: “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (Recursos Extraordinários n. 626307-SP e 591797-SP) e em observância à decisão do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no país referente à matéria, com exceção dos feitos em fase de execução ou de instrução. Em petição de id 65554719, protocolada em 24/10/2024, e assinada pelos advogados que representam as partes, Dr. Fernando Augusto Sena Rodrigues, pela parte autora, e Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, pelo Banco, informa-se que firmaram acordo para pôr fim à demanda. É o breve relatório. Satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado em id 65554719 e não conheço da apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A., por perda superveniente do interesse recursal. Conforme estabelecido no acordo (item 1.2), o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O BANCO BRADESCO S.A. arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme consta dos termos do acordo (item 8). Intime-se o Banco para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme itens 1, 1.1 e 1.2 do pacto de id 65554719. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator